Tribunal: CARF
Processo: 16024.000337/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2003
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO  FALTA DE OBJETO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Mesmo impugnando a exigência, o contribuinte efetuou o pagamento do valor do imposto, da multa e dos juros cobrados e, com efeito, nos termos do Art.156, inciso I do CTN, ficou extinto o crédito tributário, com a consequente perda de objeto do presente processo administrativo tributário

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000337/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/12/2003
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO — FALTA
DE OBJETO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Mesmo impugnando a exigência, o contribuinte efetuou o pagamento do valor
do imposto, da multa e dos juros cobrados e, com efeito, nos termos do
Art.156, inciso I do CTN, ficou extinto o crédito tributário, com a consequente
perda de objeto do presente processo administrativo tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000337/2008-44
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais 37.155.142-0, que constitui
o crédito tributário de contribuições previdenciárias devidas à seguridade social, relativas à parte
da empresa (quota patronal), incidentes sobre notas fiscais relativas a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, no montante de R$ 139.685,18,
consolidado em 20/05/2008 e referente ao período de 01/2001 a 12/2003.
No Relatório Fiscal (fls. 28/31), é apresentada a emissão de Ato Cancelatório de
Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007, a partir de 01/01/2001, com base no
disposto no art. 206 do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS), haja vista
a verificação da infração aos requisitos do art. 55, Lei 8.212/91 c/c art. 206, III do RPS.
Com a emissão do Ato Cancelatório, sem possibilidade de interposição de
recurso, nos termos da legislação de regência, a Receita Federal do Brasil (RFB) determinou
procedimento de fiscalização, constituindo o crédito respectivo, relativo à quota patronal.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelo seguinte
levantamento:
COP — COOPERATIVAS DE TRABALHO, contendo bases-de-cálculo e
contribuições NÃO DECLARADAS em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações A. Previdência Social (GFIP), das competências 01/2001 a 12/2003,
obtido a partir de valores constatados pela fiscalização.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo Analítico do Débito (DAD) e Relatório de Lançamentos (RE), anexos ao AI.
Os percentuais de juros e da multa de mora aplicados sobre o presente crédito e a
legislação correspondente estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito
(FLD). Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI os livros contábeis, faturas, contratos e notas fiscais de
prestação de serviços, relativos as cooperativas de trabalho UNIODONTO de Sorocaba e
SAMPACOOPER Cooperativa de Transportes, dentre outros.
Foram considerados os recolhimentos efetuados pela entidade, conforme registros
no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e RDA - Relatório de
Documentos Apresentados. As Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS) foram
apropriadas, prioritariamente, em favor das contribuições referentes à parte dos segurados
empregados e contribuintes individuais. Para o levantamento ora considerado não houve valores
apropriados.
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do Auto de Infração e outros
documentos de crédito (Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

A notificada foi cientificada do lançamento, e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls.
73/110) dentro do prazo legal de defesa, aduzindo, em síntese.
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social - dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração

- que é (após extenso arrazoado) tradicional entidade beneficente de assistência
social, educacional e cultural, sem fins lucrativos, conforme dispõem seus estatutos,
enumerando suas diversas atividades de caráter beneficente, considerando-se
detentora do direito à isenção (em verdade, imunidade) da quota patronal de
Previdência Social.

-que muitos de seus préstimos assistenciais gratuitos foram glosados no processo
CNAS 44006.005553/2000-57, de renovação do Certificado de Entidade de
Assistência Social (CEAS) para o triênio de 2001/2003; acarretando, em
conseqüência, a não renovação do CEAS para o triênio 2001/2003, tendo recorrido
administrativamente até o Ministro da Previdência Social, não logrando êxito.

- que tal glosa (não renovação do CEAS) representa verdadeira injustiça.

- que a Informação Fiscal datada de 12/11/2003 (doc 9), propôs o cancelamento da
imunidade (isenção) tributária.

- que, em desdobramento dessa não renovação do certificado, seguiu-se a emissão do
Ato Cancelatório, o qual deve ser considerado "nulo", assim como o presente AI n.°
37.155.139-0.

Da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção Previdenciária

- que a constituição do presente crédito tributário só foi possível em decorrência da
emissão do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007
(fls. 131), pelo qual a impugnante perdeu a imunidade das contribuições sociais

- que o Ato Cancelatório foi baseado no documento "Informação Fiscal", datado de
12/11/2003, emitido pela seção de Fiscalização do INSS, tendo também fundamentado
a decisão administrativa do Ministério da Previdência Social, o qual, em última
instância, não renovou o Certificado de Entidade de Assistência Social (CEAS) para o
triênio de 2001/2003.

- que a imunidade constitucional, tratada no art. 195 não poderia ter seus requisitos
regulados em mera lei ordinária, viciando a fundamentação utilizada no Ato
Cancelatório, haja vista que o art. 14 do CTN prevê apenas a "suspensão" da
imunidade, jamais o seu "cancelamento".

- que houve indeterminação do período (termo final) ao qual se refere o cancelamento
da imunidade, na medida em que o Ato Cancelatório, datado de 30/07/2007 e com
ciência da entidade em 20/08/2007, não poderia cancelar benefícios relativos a
períodos além dos cinco anos retroativos A. cientificação, sob pena de se afrontar a
segurança jurídica, admitindo a indeterminação de prazos e perene possibilidade de
revogação de atos da Administração.

- que o Fisco contava com a possibilidade de efetivar o cancelamento da isenção
desde 18/10/2002, data da publicação da Resolução CNAS 152, a qual não contava
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

com efeito suspensivo nos termos do art. 377 do Decreto 3.048/99, porém nada fez
durante anos, caracterizando a mora, vindo a efetivar o cancelamento somente em
20/08/2007, com efeitos a partir de 01/01/2001 em diante.

- que a entidade não conseguiu a renovação do CEAS apenas para o triênio
2001/2003, estando os processos de renovação do certificado para os triênios
subsequentes (2004/2006 e 2007/2009) ainda pendentes de análise no CNAS

- que assim não poderia o Ato Cancelatório tomar todo o período a partir de
01/01/2001 como infringente ao art. 55, II da Lei 8.212/91, pois para 01/01/2004 em
diante não se pode afirmar, ainda, que a impugnante não obteve o CEAS; ou seja, os
efeitos do Ato Cancelatório devem restringir-se até o dia 31/12/2003.

- que, por tais razões, é nulo o Ato Cancelatório, precedente do Auto de Infração ora
combatido, por violar direito subjetivo constitucional da impugnante.

Da decadência qüinqüenal
- que o lançamento do crédito tributário deveria ter observado os prazos do Código
Tributário Nacional (CTN), quanto à decadência; devendo ser considerado atingido
pela decadência o período de 01/2001 a 12/2002.

- que já houve julgamento pela inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 45 da
Lei 8.212/91, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), com a
edição da Súmula Vinculante 8, ficando as cobranças previdenciárias limitadas à
cinco anos, conforme o CTN.

- assim, grande parte dos créditos ora exigidos estão atingidos pela decadência.

- em adendo à impugnação apresentada, protocolizou petição em 31/07/2008,
reiterando os efeitos vinculantes da Súmula 8 do STF, pelos quais o crédito lançado
(em 27/05/2008), cujos fatos geradores são do período de 01/2001 a 04/2004, está
atingido pela decadência nos termos dos artigos 173, I c/c 150 e § 4.° do CTN.

Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído

- que a impugnante tem em seu favor uma decisão de antecipação de tutela, em ação
judicial declaratória, 2004.61.10.002926-2, pela 3.a Vara Federal de Sorocaba, na
qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 da Constituição
Federal, ficando afastada qualquer exigência de recolhimento acerca das
contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas nos autos, constituindo
hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário (art. 151,
V do CTN).

- que o fundamento para o ajuizamento dessa ação judicial era a cientificação da
"Informação Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal" de 12/11/2003,
estando premente a cobrança das contribuições (patronais) relativas ao período de
01/2001 em diante.

- ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento, os correspondentes depósitos
judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de tutela, como
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II do CTN).

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

- que não se nega o direito de a autoridade administrativa calcular o montante
tributável e constituir o respectivo crédito, para fins de prevenir a decadência,
relativa ao último qüinqüidio; mas deveria constar a ressalva de que a cobrança está
com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial liminar no processo
2004.61.10.002926-2

- que deve ser, assim, reconhecida no presente AI a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos da referida decisão judicial liminar.

Da multa e juros de mora - impossibilidade

- que, em conseqüência da tutela antecipatória deferida, resulta a impossibilidade de
inclusão de multa de oficio e juros de mora no AI, nos termos do art. 63 da lei
9.430/96; devendo ser cancelados os valores de multa e juros de mora apostos no
presente AI.

Da impossibilidade de imposição de multa e juros retroativos ao Ato Cancelatório

- que antes do Ato Cancelatório a impugnante não era formalmente contribuinte,
estando em pleno gozo da imunidade tributária; e portanto, não estava em mora ou
inadimplente quanto as contribuições previdenciárias.

- como a ciência do Ato Cancelatório deu-se somente em 20/08/2007, os juros de
mora e multas de oficio somente poderão ser contados a partir da data do referido
ato, que a declarou formalmente contribuinte, pelo cancelamento da isenção. Ou seja,
mesmo que se apurem retroativamente os créditos, a impugnante só foi constituída em
mora na data da ciência do Ato Cancelatório, não podendo incidir juros e multa de
forma retroativa.

Da impossibilidade de autuação retroativa ao Ato Cancelatório

- que é impossível a impugnante ser autuada em período retroativo ao Ato
Cancelatório da Isenção, pois o Fisco foi quem deu causa a demora do ato de
cancelamento.
- que o descumprimento, pela impugnante, do requisito do inciso II do art. 55 da Lei
8.212/91, só poderia fundamentar o cancelamento da isenção a partir da data em que
deixou, efetivamente, de atender tal requisito, o que se deu em somente em
16/03/2005, que é a data da decisão final do Ministro da Previdência Social pela não
renovação do CEAS.

Dos pedidos
Requer a impugnante:
1) que sejam acolhidas as preliminares apontadas, notadamente a decadência, a
suspensão da exigibilidade do crédito lançado e a nulidade do Ato Cancelatório de
Isenção 08110.00/001/2007;
2) que, no mérito, seja julgada insubsistente e improcedente o Auto de Infração; e
3) que seja reconhecido o direito da impugnante imunidade/isenção da quota patronal
da Previdência Social.

Junta vários documentos, destacando-se: estatutos sociais, cópias de decisão judicial
de antecipação de tutela, certidão processual emitida pelo CNAS, Ato Cancelatório de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Isenção de Contribuições Sociais, Informação Fiscal/Relatório Complementar de
Auditoria Fiscal, dentre outros
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Conforme despacho da DRJ/RPO, de 09/03/2009, determinou-se a realização de
diligência fiscal, a fim de obter maiores esclarecimentos acerca das questões pertinentes ao Auto
de Infração e algumas alegações da impugnante, notadamente a situação de processos judiciais
em que pede o reconhecimento da imunidade tributária
2004.61.10.002926-2
e
2004.03.00.041012-6, sobre a existência de depósito judicial dos valores exigidos a titulo de
quota patronal.
Seguem-se as INFORMAÇÕES produzidas pela fiscalização, acompanhada de
diversos documentos anexos, as fls. 191/293, tais como a inicial, guias de depósito judicial, cópia
de sentença de 1 instância, deferindo a tutela antecipada, cópia de decisão em agravo de
instrumento, negando provimento, e despachos da DRF de origem, concluindo, em síntese, que:
(i) a ação 2004.61.10.002926-2, cujo pedido é a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária entre a impugnante e o INSS, relativa a quota patronal, haja vista a
imunidade constitucional, teve a antecipação de tutela deferida, suspendendo a exigibilidade dos
créditos tributários discutidos, entendidos como aqueles devidos a partir de 03/2004 (data inicial
dos depósitos judiciais), e atualmente aguardando decisão de 1instância na 3Vara Federal de
Sorocaba;
(ii) o agravo de instrumento interposto pela Unido, de 2004.03.00.041012-6, com
pedido de efeito suspensivo, foi negado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 3 Região, cujo
acórdão transitou em julgado;
(iii) os débitos lançados no AI em tela referem-se a períodos anteriores aos dos
depósitos judiciais efetuados, não ensejando assim a suspensão da exigibilidade nos termos do
art. 151, V do CTN, mas somente em face da impugnação apresentada (art. 151, III do CTN); e
(iv) finalizando, não há necessidade de retificação do lançamento.
Em seguida, conforme despacho de fls. 294, retornaram os autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto - SP.
A DRJ Ribeirão Preto, na analise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> Considerações iniciais

Inicialmente, cabem ser ressaltados os eventos a seguir, de forma sistematizada e
cronológica, que resultaram no levantamento do crédito tributário ora discutido no
Auto de Infração.

1) Pelo processo administrativo CNAS 44006.005553/2000-57, visando renovação do
Certificado de Entidade de Assistência Social para o triênio de 2001/2003, a entidade
ora impugnante teve seu pedido indeferido, de acordo com a Resolução CNAS n.°
152/2002 (publicada no DOU de 18/10/2002), conforme fls. 130 e 149. Também foi
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

indeferida tal renovação em grau de reconsideração, pela Resolução 060/2003 (DOU
de 22/04/2003) e negado provimento ao Recurso Ordinário interposto pela entidade,
conforme decisão ministerial (DOU de 17/03/2005) que manteve a decisão do CNAS.

2) Nesse interim, sofreu auditoria-fiscal para fins de verificar o atendimento dos
requisitos necessários à manutenção da condição de imune/isenta da quota patronal
das contribuições sociais devidas ao INSS, prevista no art. 55 da Lei 8.212/91. A
Informação Fiscal produzida, datada de 12/11/2003, propôs o cancelamento da
Isenção — a partir de 01/01/2001 — pela ausência do requisito previsto no inciso II
do art. 55 da Lei n.° 8.212/91, qual seja, ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), fornecido pelo CNAS, renovado a cada
triênio.

3) A impugnante, considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade,
imunidade) da quota patronal de Previdência Social, não se conformou da decisão de
não renovação do CEAS para o triênio de 2001/2003, prolatada no âmbito daquele
órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social (MPAS)
e, depois, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Assim,
interpôs, em 01/04/2004, ação judicial 2004.61.10.002926-2, pela 3 Vara Federal de
Sorocabana qual pleiteou, diante de iminente exação previdenciária, contada a partir
de 01/2001, consubstanciada na "Informacão Fiscal/Relatório Complementar de
Auditoria Fiscal" de 12/11/2003, o reconhecimento da imunidade tributária do art.
195 e § 7.° da Constituição Federal, ficando afastada qualquer exigência de
recolhimento acerca das contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas
nos autos; bem como fazendo, a partir de 03/2004 os referidos depósitos judiciais da
quota patronal. Foi deferida, por decisão liminar de 15/04/2004 (fls. 268/270), a
antecipação de tutela pleiteada, determinando "(.) a suspensão da exigibilidade do
crédito discutido nos autos, ante o depósito judicial de fl. 622 (..)". Houve decisão de
mérito em 1instancia, julgando o pedido improcedente, conforme consulta processual
de 23/03/2010. De todo modo, não ocorreu ainda o transito em julgado

4) Emitiu-se, em 30/07/2007, com ciência ao sujeito passivo em 20/08/2007, o Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais 08110.00/001/2007 (fls. 131/132),
a partir de 01/01/2001, com base no disposto no art. 206 do Decreto 3.048/99 (RPS),
haja vista a verificação da infração aos requisitos do art. 55, II da Lei n.° 8.212/91
c/c art. 206, III do RPS.

5) Deu-se, na sequência, a auditoria-fiscal com o propósito especifico de constituir o
crédito relativo à quota patronal, do período de 01/2001 a 13/2003, sendo o presente
AI cientificado ao contribuinte em 27/05/2008

Também não se entende como conflituosa a distinção feita pela impugnante acerca da
terminologia "isenção" versus "imunidade"' das contribuições previdenciárias. Tal
benefício - isenção ou imunidade - que aqui será tratado indistintamente, tem assento
constitucional (art. 195 e § 7.°), sendo que as condições ou requisitos legais para que
uma entidade pudesse usufruí-lo, no período apurado, estavam postas na lei então
vigente, a saber, no art. 55 da Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99.

Tais premissas e eventos serão determinantes para o deslinde da questão discutida no
presente Auto de Infração, conforme se segue.

Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social - dos
antecedentes à lavratura do Auto de Infração
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

O fato de a entidade - em sua impugnação - ainda considerar-se detentora do direito
à isenção da parte patronal das contribuições previdenciárias e de terceiros, não
pode ser objeto de apreciação por parte desta DRJ, relativamente ao período
apurado.

A competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ
encontra-se definida na Lei n° 11.457/2007 e no artigo 212 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 125, de
04/03/2009 (DOU 06/03/2009).

Assim, não cabe o julgamento acerca da alegada "injustiça" contida na Resolução
CNAS 152/2002, e atos posteriores do CNAS e do Ministério da Previdência Social, a
qual culminou na não renovação do CEAS para a impugnante.

Fato relevante é que, nos termos do art. 377 do Decreto 3.048/99, os recursos das
decisões do CNAS, relativas A concessão dos Certificados (CEFF, CEBAS e CEAS)
mencionados no decreto 2.536/1998, não têm efeito suspensivo, para fins de eventual
emissão de Ato Cancelatório.

Da nulidade do Ato Cancelatório de Isenção Previdenciária

A impugnante alega a nulidade da emissão do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais 08110.00/001/2007, pelo qual perdeu a imunidade das
contribuições sociais; e que o Ato Cancelatório foi baseado no documento
"Informação Fiscal", datado de 12/11/2003, emitido pela seção de Fiscalização do
INSS. Por conseguinte, seria também nulo o presente AI.

Ora, tanto a rotina de fiscalização dos requisitos (para que qualquer entidade
beneficente mantenha a condição de imune/isenta) que resulta na produção de
Informação Fiscal, como a emissão subsequente do Ato Cancelatório, seguiram o rito
legal próprio, previsto nos então vigentes art. 55 da Lei 8.212/91 e art. 206 do RPS.

Importante notar que com a edição da Lei 11.457/2007, a competência legal do INSS
para verificar, fiscalizar, cancelar, cientificar e decidir as questões afetas a
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias foi atribuída a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). Assim, também a competência para julgamento de
recursos pertinentes foi transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS) para o 2 Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atualmente
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

Se a fiscalização constatar que a entidade não é portadora de um dos títulos de
utilidade pública ou do CEAS, ou que os mesmos estão fora do prazo de validade
configurando descumprimento de requisito formal para manter a isenção (vale dizer,
imunidade), correta a emissão da Informação Fiscal, propondo, de plano, o
cancelamento da isenção já concedida.

Como tal Certificado é emitido com validade por triênio, se for constatado que a
entidade ficou a descoberto em algum período, o Ato Cancelatório produzirá efeitos
tributários a partir da data em que deixou de cumprir o requisito do inciso II do
artigo 55 da Lei 8.212/91.

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

De se ver, pois, que foi observado o regular procedimento administrativo para o
cancelamento da isenção ou imunidade das contribuições previdenciárias,
permitindo-se a ampla defesa e contraditório, cabendo a decisão (Ato Cancelatório) A
autoridade competente para tal, no caso o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba, em vista das informações produzidas pela fiscalização.

Como o Ato Cancelatório foi motivado pela ausência do requisito objetivo previsto no
inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91, qual seja, a posse do Certificado CEAS, fornecido
pelo CNAS, não cabia recurso ao Conselho de Contribuintes, podendo ser então
constituído o crédito correspondente A quota patronal, relativa aos fatos geradores
ocorridos a partir da data em que deixou de atendê-lo, nos termos do art. 206 do RPS.

Igualmente, a alegada nulidade da emissão do Ato Cancelatório também não pode ser
objeto de apreciação por parte deste órgão de julgamento colegiado, pelas mesmas
razões já expostas anteriormente, em relação A não renovação do CEAS. Explica-se.
É que a legislação que disciplina o tramite do processo de cancelamento de isenção
das contribuições previdenciárias decorre da lei 11.457/2007 c/c Decreto 3.048/99.

Nestas normas, não está configurada a previsão para que seja reapreciada, na DRJ, a
questão atinente ao cancelamento da isenção, como se deu no presente caso. Nos
termos do art. 206 do Decreto 3.048/99, referida Informação Fiscal de cancelamento
já foi devidamente apreciada pelos órgãos competentes, tendo sido exercidos,
regularmente, naquela esfera de tramitação, os direitos ao contraditório e ampla
defesa, com apresentação de provas. O Ato Cancelatório, também emitido pela
autoridade competente (no caso, o Delegado da Receita Federal do Brasil — DRF da
jurisdição da interessada), ensejaria, em tese, a possibilidade de recurso a ser
interposto ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

Ocorre que, conforme relatado e descrito no próprio Ato Cancelatório e Oficio de
encaminhamento, não coube recurso ao CRPS/2.° Conselho de Contribuintes, por
expressa previsão do § 9.° do art. 206, supramencionado.

Vê-se que a esfera administrativa de apreciação da matéria que versa sobre o direito
a isenção (ou imunidade, como queiram) já se esgotou. Não pode, por absoluta falta
de competência, este órgão julgador reapreciar tal matéria; isto é, a presente
impugnação não se constitui em foro competente para rediscutir tal questão.

Dessa forma, este julgamento, nos termos da legislação de regência, deve limitar-se,
tão-somente, a discussão relacionada ao crédito tributário em si, constituído através
da lavratura do AI em questão (e de sua observância as legalidades formais).

Aduz ainda a impugnante que a imunidade constitucional, tratada no art. 195 não
poderia ter seus requisitos regulados em mera lei ordinária, viciando a
fundamentação utilizada no Ato Cancelatório.

Ora, por todas as razões já expostas, as alegações e os pedidos pertinentes ao direito
à isenção ou imunidade da quota patronal e ao restabelecimento desse mesmo direito
não serão objetos de apreciação quanto ao mérito, no presente voto. Ainda mais
quando estas questões são discutidas na esfera judicial, como será visto adiante.

O fato de a entidade não ter conseguido a renovação do CEAS apenas para o triênio
2001/2003, estando os processos de renovação do certificado para os triênios
subsequentes (2004/2006 e 2007/2009) ainda pendentes de análise no CNAS, em nada
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

altera este AI e seu julgamento, uma vez que, embora o Ato Cancelatório produza
efeitos para todo o período a partir de 01/01/2001 (enquanto não renovado o
Certificado para o período posterior a 2001/2003), os créditos ora constituídos
referem-se, tão-somente, ao período 01/2001 a 12/2003. Ou seja, no caso em tela, os
efeitos do Ato Cancelatório restringem-se até o dia 31/12/2003.

Depreende-se, então, que não há razões de fato ou de direito, assim consideradas em
julgamento na esfera administrativa, para nulificar o Ato Cancelatório, e
consequentemente, o presente Auto de Infração.

As alegações esparsas atinentes: 1) à indeterminação do período ao qual se refere o
cancelamento (pode-se ler "suspensão") da imunidade, na medida em que o Ato
Cancelatório, datado de 30/07/2007 e com ciência da entidade em 20/08/2007, não
poderia cancelar benefícios relativos a períodos além dos cinco anos retroativos à
cientificação, sob pena de se afrontar a segurança jurídica, ficando admitida a
indeterminação de prazos e perene possibilidade de revogação de atos da
Administração; e 2) a de que o Fisco contava com a possibilidade de efetivar o
cancelamento da isenção desde 18/10/2002, a qual não tinha efeito suspensivo nos
termos do art. 377 do Decreto 3.048/99, porém nada fez durante anos, caracterizando
a mora, vindo a efetivar o cancelamento somente em 20/08/2007, com efeitos a partir
de 01/01/2001 em diante - serão apreciadas no tópico a seguir, que versa sobre a
decadência tributária.

Da decadência qüinqüenal - Preliminar de mérito

A impugnante reiterou os efeitos vinculantes da Súmula 8 do STF, pelos quais o
crédito lançado (em 27/05/2008), cujos fatos geradores seriam do período de 01/2001
a 04/2004, está atingido pela decadência nos termos dos artigos 173 e 150 do CTN.

Cabe a análise detalhada da questão suscitada, como prejudicial de mérito do
lançamento tributário. Crucial para essa apreciação é a sequência cronológica dos
eventos expostos nas considerações iniciais do presente voto.

Ali, observa-se que a entidade ora impugnante teve seu pedido de renovação do CEAS
(para o triênio 2001/2003) indeferido, de acordo com a Resolução CNAS 152/2002.
Também foi indeferida a renovação em grau de reconsideração , pela Resolução n.°
060/2003 (DOU de 22/04/2003).

Após a fiscalização do INSS, deu-se a produção de Informação Fiscal, em
12/11/2003, propondo o cancelamento da isenção/imunidade, a partir de 01/01/2001,
pela ausência do CEAS, requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91.

Adotando-se o rito administrativo então previsto no art. 206 do RPS, a partir da
Informação Fiscal produzida e cientificada à entidade, estava regulamentado o prazo
de 15 dias para apresentação de defesa ao INSS, após o que deveria seguir-se a
decisão sobre o cancelamento da isenção, ou seja, o Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais 08110.00/001/2007, com efeitos a partir de 01/01/2001, o qual
foi emitido em 30/07/2007, e dada ciência ao sujeito passivo em 20/08/2007.

De notar ainda que a fundamentação do Ato Cancelatório foi por infração ao art. 55
da Lei 8.212/91, especificados na Informação Fiscal anexa, ou seja, a falta do CEAS
para o triênio 2001/2003 - configurando hipótese pela qual não caberia recurso ao
CRPS/2.° Conselho de Contribuintes (§ 9.° do art. 206 do RPS).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Como já visto, constatando-se que uma entidade não é portadora do CEAS para
determinado período, incumbia à fiscalização emitir a Informação Fiscal propondo o
cancelamento da isenção. Ato continuo, seguindo-se o rito legal vigente do RPS, tem-
se a necessária emissão do Ato Cancelatório, após o qual caberia a constituição do
crédito tributário correspondente ao período em que a entidade deixou, formalmente,
de ser isenta. Lembrando que a constituição desse crédito está sujeita aos prazos
decadenciais da legislação tributária, não havendo, para o caso em tela, nenhum
dispositivo legal que excepcione (interrompa ou suspenda) tal marcha temporal.

De se destacar que na data da constituição válida do AI — 27/05/2008, ciência do
sujeito passivo — era considerado juridicamente válido o artigo 45 da Lei 8.212/91,
dispondo que o direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído. O que tornava, então, válido e legitimo
o presente lançamento (relativo ao período 2001/2003), pois poderia alcançar fatos
geradores de contribuições previdenciárias desde 01/1998.

Consoante artigo 2 da Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o
cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, o
enunciado da súmula, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal fundamentaram a decisão no artigo 146,
da Constituição Federal. Tal dispositivo disciplina que lei ordinária não poderia
dispor sobre prazos de decadência e prescrição de tributo, questões reservadas a lei
complementar (normas gerais de direito tributário).

Consequentemente, o prazo para a constituição do crédito previdenciário passa a ser
de cinco anos contatados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I combinado
com o artigo 149, caput e inciso V, ambos do Código Tributário Nacional (CTN).

Por outro lado, é recorrente a fixação do dies a quo do prazo de decadência na data
da ocorrência do fato gerador quando da antecipação do pagamento sem prévio
exame da autoridade fiscal. Isto é, ainda que o recolhimento seja parcial, as
diferenças são exigíveis, a partir do fato gerador da obrigação. Do que, então,
emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da contribuição (ainda que
parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do art. 150 do CTN.

A notificação do lançamento ao sujeito passivo é que dá eficácia, concretiza,
materializa, enfim, aperfeiçoa o lançamento tributário, e, enquanto este não é levado
ao conhecimento do contribuinte, é apenas um ato interno da Administração. Dessa
forma, o que delimita o marco temporal da ocorrência ou não da decadência do
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, é a data em que o
contribuinte é cientificado do ato de lançamento, nos termos do art. 145 do CTN.

O Auto de Infração foi entregue e cientificado ao contribuinte em 27/05/2008,
conforme documento de fls. 01.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Portanto, caso o Fisco tenha optado por lançar de oficio, por meio de Auto de
Infração de Obrigações Principais — ATOP, os valores devidos em decorrência do
regular cancelamento da isenção da quota patronal, ainda não pagas, aplica-se o
prazo decadencial dos artigos 150 ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente. Nota-se, no presente
caso, em que se apuram as contribuições patronais sobre remunerações de
contribuintes individuais, que para os débitos referentes às competências 01/2001 a
04/2003 (para as quais existem recolhimentos parciais, após verificação nos sistemas
informatizados da Previdência Social/Receita Federal do Brasil - RFB), o lançamento
tributário foi efetivamente constituído após o prazo qüinqüenal previsto no art. 150, a
contar da ocorrência do fato gerador.

Ou seja, estão abarcadas pela decadência os débitos das competências 01/2001 a
04/2003, sendo estas, assim, improcedentes, devendo ser excluídas do presente
lançamento.

Pelo que, fica o crédito tributário assim remanescente, com o reconhecimento da
decadência parcial, em valores originários (principal) de R$15.177,98 (e mais os
respectivos acréscimos legais — multa e juros de mora), conforme planilha abaixo,
cujos valores estão consolidados em 20/05/2008.).

Da suspensão da exigibilidade do crédito constituído — ação judicial concomitante

Alega a impugnante ter em seu favor uma decisão de antecipação de tutela, em ação
judicial declaratória, 2004.61.10.002926-2, pela 3 Vara Federal de Sorocaba, na
qual pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 da Constituição
Federal, ficando afastada qualquer exigência de recolhimento acerca das
contribuições previdenciárias (quota patronal) discutidas nos autos, constituindo
hipótese de suspensão da exigibilidade do correspondente crédito tributário; e que o
fundamento para o ajuizamento dessa ação judicial foi a cientificação da "Informação
Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria Fiscal", estando premente a cobrança
das contribuições (patronais).

Ainda, que passou a fazer, a partir do ajuizamento (03/2004), os correspondentes
depósitos judiciais, também caracterizada, na decisão judicial de antecipação de
tutela, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II do CTN).
De fato, após a verificação do conteúdo integral da referida ação judicial, trazido aos
autos em decorrência da diligência fiscal, tem-se que seu pedido era a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária entre a impugnante e o INSS, relativa à
quota patronal, isto é, o reconhecimento da imunidade tributária do art. 195 da
Constituição Federal, e a antecipação de tutela visando ao afastamento de qualquer
exigência de recolhimento de contribuições previdenciárias (quota patronal), diante
de possível "exação da quota patronal, contada a partir de janeiro de 2001",
consubstanciada na "Informa cão Fiscal/Relatório Complementar de Auditoria
Fiscal" de 12/11/2003.

A antecipação de tutela foi concedida liminarmente em 15/04/2004 (fls. 193/196),
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos
autos, ante o depósito judicial de fl. 622; notando-se que já houve decisão de mérito
em 1 instância, julgando o pedido improcedente, conforme consulta processual. De
todo modo, não ocorreu ainda o trânsito em julgado.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Na diligência fiscal procedida, vieram outros elementos esclarecedores da questão. A
eles. De acordo com a decisão liminar de antecipação de tutela, entendem-se
alcançados pela suspensão da exigibilidade os valores devidos a partir de 03/2004
(data inicial dos depósitos judiciais).

Dessa decisão liminar, o INSS agravou de instrumento ao Tribunal Regional Federal
(TRF) da 3.a Regido, agravo 2004.03.00.041012-6, com pedido de efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo, foi também negado pelo Tribunal o agravo, reiterando
que a suspensão da exigibilidade deu-se nos termos do art. 151, II do CTN, ou seja,
em razão dos depósitos judiciais efetuados, cujo acórdão transitou em julgado. E
mais. O acórdão supra aponta que "a discussão da questão referente ao direito ou
não à imunidade não implicando reflexos, por ora, na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em face da lei " (fls. 283/284).

Donde se conclui que os débitos lançados no AI em tela (triênio 01/2001 a 13/2003)
referem-se a períodos anteriores aos dos depósitos judiciais efetuados — a partir de
03/2004 -, significando que a suspensão da exigibilidade, conferida pela liminar nos
termos do art. 151, II do CTN e mantida no acórdão do TRF, não os afeta.

Vê-se, por outro lado, que o presente AI está constituindo o crédito decorrente da
existência, para o período a partir de 01/2001, de relação tributária entre a
impugnante e o Fisco previdenciário; relação esta já discutida e definida
administrativamente na instância competente, com a emissão do Ato Cancelatório. De
modo que, seja por ser esta turma de julgamento da DRJ incompetente para
reapreciar, na esfera administrativa, a questão da isenção/imunidade para o período
em tela; seja pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial não
transitada em julgado e a matéria impugnada administrativamente, o alegado direito
da impugnante ao reconhecimento da isenção/imunidade tributária não será objeto de
apreciação quanto ao mérito, por caracterizar renúncia as instâncias
administrativas, nos termos da legislação vigente.

Vale ressaltar que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre apenas em
relação as matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo quanto do
judicial; devendo ser analisados todos os demais aspectos eventualmente impugnados,
exceto os levados à apreciação do Poder Judiciário, ou seja, a matéria diferenciada.

Alegou ainda a impugnante não se negar o direito de a autoridade administrativa
calcular o montante tributável e constituir o respectivo crédito, para fins de prevenir
a decadência, relativa ao último qüinqüidio; mas deveria constar a ressalva de que a
cobrança está com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial liminar no
processo 2004.61.10.002926-2; devendo ser, assim, reconhecida no presente AI a
suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN e da referida decisão
judicial liminar.

Como já mencionado supra, considera-se que a suspensão da exigibilidade foi
concedida liminarmente em razão de depósitos judiciais de 03/2004 em diante, não
afetando o presente crédito tributário. E, em consulta processual recente, percebe-se
que houve decisão de mérito em 1.a instância, julgando improcedente o pedido da
autora, o que implica não mais ser válida a liminar anteriormente concedida.

O que configura a situação, para este AI, de não estar presente, a priori, a hipótese de
suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, V do CTN. De todo modo, não
ocorreu ainda o trânsito em julgado, recomendando-se ao setor competente para o
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

acompanhamento tributário na Unidade de Origem, caso entenda cabível, realizar as
atividades de controle do presente crédito tributário, notadamente quanto A
suspensão ou não da exigibilidade do mesmo.

O presente julgamento administrativo limita-se, pois, a matéria ou parte diferenciada
- deduzida na impugnação e não em juízo.

Da multa e juros de mora — possibilidade — lei 9.430/96

Alega e impugnante que, em conseqüência da tutela antecipatória deferida, resulta a
impossibilidade de inclusão de multa de oficio e juros de mora no AI, nos termos do
art. 63 da lei 9.430/96; devendo ser cancelados os valores de multa e juros de mora
apostos no presente AI.

No caso em tela, a concessão da medida liminar de antecipação de tutela deu-se em
15/04/2004 (conforme certidão de fls. 193/196 e decisões de fls. 282/284), ou seja,
antes do inicio do procedimento fiscal, em 07/02/2008 (vide TIAF).

A propositura de ação judicial preventiva (antes da constituição do crédito) não
desobriga o Fisco de formalizar o lançamento, mesmo que haja suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por qualquer das formas mencionadas no art. 151
do CTN. Isto porque a não-constituição do crédito tributário poderia acarretar a
perda do direito de lançar, por transcurso do prazo decadencial.

No entanto, como já mencionado e fundamentado anteriormente, a suspensão da
exigibilidade foi motivada pela existência de depósitos judiciais (art. 151,do CTN),
cabendo a exatidão de seus valores. O fato é que tais depósitos (de 03/2004 em
diante, conforme guias juntadas) referem-se a período distinto daquele constante
neste AI (01/2001 a 13/2003), implicando o não enquadramento da presente situação
na hipótese do art. 63 e parágrafos da lei 9.430/96.

Do exposto, não é cabível a exclusão da multa de mora, acessoriamente lançada com
o montante das contribuições apuradas. Quanto aos juros de mora, nos casos de
lançamento suspenso por medida liminar ou sentença judicial, tem-se que são
exigíveis, pois a decisão não tem o condão de afastá-los, nem há previsão legal nesse
sentido. Somente o prévio depósito do valor integral do crédito tributário impede sua
fluência desde a data do depósito até a sua conversão em renda.

A rigor, os juros de mora não precisam ser lançados para serem exigidos, porque,
como acessório, seguem o principal. O lançamento dos juros de mora é apenas
demonstrativo. 0 montante colocado no lançamento não 6, necessariamente o que vai
ser cobrado, pois somente na data da efetiva extinção do crédito tributário é que o
montante devido a titulo de juros de mora é precisamente determinado. A matéria já
foi julgada no Conselho de Contribuintes.

Destarte, não se pode afastar a cobrança dos juros moratórios, pois estes somente
serão exigidos caso a impugnante não tenha sucesso definitivo na ação judicial,
hipótese em que a suspensão estará afastada e a contribuinte estará, efetivamente, em
mora.

Da impossibilidade de imposição de multa e juros retroativos ao Ato Cancelatório

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

Alega a impugnante que antes do Ato Cancelatório a impugnante não era
formalmente contribuinte, estando em pleno gozo da imunidade tributária; e portanto,
não estava em mora ou inadimplente quanto as contribuições previdenciárias. E que
como a ciência do Ato Cancelatório deu-se somente em 20/08/2007, os juros de mora
e multas de oficio somente poderão ser contados a partir da data do referido ato, que
a declarou formalmente contribuinte, pelo cancelamento da isenção. Ou seja, mesmo
que se apurem retroativamente os créditos, a impugnante só foi constituída em mora
na data da ciência do Ato Cancelatório, não podendo incidir juros e multa de forma
retroativa.

Não assiste razão à impugnante. O Ato Cancelatório tem natureza meramente
declaratória, formalizando uma situação preexistente, qual seja, a de que a entidade
não preenchia os requisitos legais para a fruição da imunidade/isenção desde a data
(termo inicial) em que deixar de atendê-los.

Veja-se que a entidade — para o período em tela — não estava, a rigor, em pleno
gozo da imunidade ou isenção. Já não preenchia todos os requisitos legais para tanto,
e o Ato Cancelatório teve a função de formalizar a irregularidade, reconhecida para
todo o período pertinente, produzindo efeitos tributários a partir da data em que
deixou de cumprir o requisito.

Esse o sentido claro do art. 206 do Decreto 3.048/99 (RPS), concluindo-se que os
créditos a serem constituídos são referenciados retroativamente à data em que deixou
de cumprir os requisitos, bem assim a multa de mora, que obedeceu a legislação
vigente e os juros, que não constituem penalidade, mas apenas a atualização de
valores monetários no tempo, como já exposto.

A situação é análoga para o Ato Declaratório, que porventura reconheça o direito à
isenção, o qual gerará efeitos a partir do protocolo do pedido, data em que a entidade
deixará de efetuar os recolhimentos das contribuições sociais. Assim, improcedente o
pedido da impugnante pela exclusão de multa e juros retroativos ao Ato Cancelatório.

Da impossibilidade de autuação retroativa ao Ato Cancelatório

Quanto à alegação de que é impossível a impugnante ser autuada em período
retroativo ao Ato Cancelatório da Isenção, pois o Fisco foi quem teria dado causa
demora do ato de cancelamento; e que o descumprimento, pela impugnante, do
requisito do art. 55 da Lei 8.212/91, só poderia fundamentar o cancelamento da
isenção a partir da data em que deixou de atender tal requisito, o que se deu em
somente em 16/03/2005, que é a data da decisão final do Ministro da Previdência
Social pela não renovação do CEAS, valem as argumentações já expostas
anteriormente.

Como debatido supra, o Ato Cancelatório tão-somente cuidou de formalizar uma
situação preexistente, reconhecida para todo o período pertinente, produzindo efeitos
tributários a partir da data em que deixou de cumprir o requisito. Tudo nos exatos
termos da legislação, isto é, do art. 206 do RPS, podendo alcançar, logicamente, os
fatos geradores ocorridos a partir daquele termo inicial, não mais cobertos pela
isenção/imunidade tributária — porém, sem prejuízo de eventual prazo decadencial.

Assim, não há de ser aceita a tese de que só caberia autuação a partir da data da
decisão final do Ministro sobre a não renovação do CEAS para o triênio 2001/2003,
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

mesmo porque o recurso da decisão denegatória do CNAS, publicada em 18/10/2002,
não tinha efeito suspensivo, de acordo com o art. 377 do RPS.

Concluindo, é improcedente essa consideração da impugnante.

Fatos geradores — aspecto material não impugnado

No presente caso, ressalta-se que a impugnante não questionou os aspectos fáticos ou
materiais que foram constatados na auditoria fiscal e que serviram de base para o
levantamento. Foram apenas apresentadas, em sua defesa, questões de cunho
estritamente jurídico - relacionados à alegada condição de isenta da parte patronal
das contribuições previdenciárias, e sobre a nulidade e alcance do Ato Cancelatório
que possibilitou o presente lançamento fiscal -, culminando com o pedido genérico
pela improcedência da notificação.

É inadmissível a mera negação geral. Isto por que o Decreto 70.235/1972 ao
estabelecer a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os
fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no artigo 16, o ônus de
comprovar as alegações que se opõem ao ato administrativo. Ainda, é regra
processual de primeira instância aquela que delimita o litígio, ou seja, os argumentos
submetidos A primeira instância determinam os limites do litígio (matéria não
impugnada torna-se definitiva na esfera administrativa).

Assim, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, consideram-se não impugnadas
tais matérias, pelo que não serão apreciadas.

Deste modo, não haverá pronunciamento, quanto ao mérito, das contribuições
sociais levantadas sobre as remunerações efetivamente pagas aos segurados a serviço
da entidade; com a ressalva de que os lançamentos atinentes ao período atingido pela
decadência tributária são improcedentes, devendo ser excluídos da notificação.

Portanto, agiu a fiscalização dentro dos ditames legais com relação ao lançamento
tributário ao constatar a falta de recolhimento dessas contribuições sociais, conforme
preceito estipulado no art. 142 e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Da comparação das multas em processos conexos — MP 449/2008

A nova sistemática dos lançamentos de oficio, trazida pela referida Medida
Provisória, impõe a análise conjunta das penalidades aplicadas em autuações
conexas, relativas a obrigações principais e acessórias.

Tendo em vista a conexão existente entre processos administrativos tributários
relativos a obrigações principais (AIOP) e acessórias (AIOA relativas à GFIP), como
no caso em tela, cabem considerações a respeito da comparação das multas
aplicadas, para fins de eventual incidência da retroatividade benéfica prevista no art.
106 do CTN, envolvendo os artigos 35 e 35-A da Lei 8.212/91, bem como os
dispositivos que penalizam o descumprimento de obrigações acessórias de GFIP.

Em se tratando de penalização por falta de declaração ou de declaração inexata
concomitante com a falta de recolhimento do tributo, e a partir da interpretação
literal do art. 35, verifica-se que o quantum incidente a titulo de multa de mora (nos
AIOP) é definido no momento do pagamento, inviabilizando, neste momento, a
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

comparação das multas incidentes (de mora), incluindo as penalidades relacionadas
as obrigações acessórias de GFIP (AIA), em cotejo com a multa de oficio do art. 35A

Isto porque as multas, na legislação anterior, eram definidas conforme a fase
processual do lançamento tributário. Desse modo, a operacionalização da aplicação
do art. 106, CTN, isto é, a retroatividade benéfica em matéria de penalidades, deve
ocorrer no momento do pagamento do débito pelo contribuinte ou da do ajuizamento
da execução fiscal, nos termos do art. 57 da 11.941/2009 e da Portaria Conjunta
PGFN/RFB 14/2009 (DOU de 08/12/2009).

CONCLUSÃO

Finalmente, demonstrado está que o Auto de Infração foi lavrado com pleno
embasamento legal e observância As normas vigentes, não tendo a autuada
apresentado elementos ou fatos que pudessem ilidir a lavratura deste crédito
tributário, A exceção da decadência já apontada e explicitada.

Considerando tudo o mais que dos autos consta, VOTO no sentido de:
a) Julgar improcedentes os lançamentos cujas competências estão abarcadas pela
decadência tributária, quais sejam, aquelas de 01/2001 a 04/2003;

b) Não conhecer da impugnação interposta pelo contribuinte em relação a matéria
que já foi apreciada pelas instâncias competentes — atinente a condição de
isenta/imune.

A quota patronal para o período levantado — ou que seja objeto de discussão judicial
ainda não transitada em julgado, em obediência ao disposto no Ato Declaratório
Normativo COSIT 03/1996, por importar em renúncia as instâncias administrativas.

Diante do exposto e com base nos critérios legais já fundamentados, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente lançamento e da impugnação apresentada,
retificando-se o valor do débito, haja vista ocorrência da decadência — conforme o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) juntado, para o valor
remanescente principal de R$15.177,98 (e mais os pertinentes acréscimos legais —
multa e juros), totalizando R$29.113,22, em valores consolidados em 20/05/2008

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que o auto de
infração deve ser considerado nula, que teve sua renovação do CEAS reconhecida, que o ato
declaratório também deve ser considerado nulo, sustenta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e da impossibilidade de cobrança de juros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000337/2008-44

NEGO conhecimento ao RECURSO VOLUNTÁRIO, sem adentrar ao mérito,
em face ao pagamento do crédito tributário remanescente, que confirma cabalmente a extinção
do levantamento fiscal, com todos seus consectários legais, razão pela qual fica o presente
inconformismo absolutamente carente de objeto para apreciação perante este E. Conselho.

Assim, sou pela manutenção integral da decisão de primeira instância, com o
reconhecimento da extinção do crédito tributário

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 383
DF CARF MF
Original